Tribunal: TJDFT
Processo: 0742752-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETARIA. JUROS. DECRETO 40.208/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o Distrito Federal: a pagar à parte autora: (a) a quantia de R$ 23.095,46 (vinte e três mil e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, atualizados até 31/07/2023; e (b) diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, no valor de R$ 5.750,58 (cinco mil e setecentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), atualizados até 31/07/2023. Sobre a atualização do débito, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se o valor pela SELIC, não incidindo juros, pois já computados pelo índice.”.
3. Em suas razões, aduz que o recurso é exclusivamente sobre a atualização monetária da licença-prêmio. Afirma que o recorrente se aposentou em 22/08/2017, fazendo jus ao recebimento de períodos de licença-prêmio não gozados, no entanto, o pagamento em pecúnia somente ocorreu, de forma parcelada, em dezembro de 2019 a novembro 2022, no valor de R$ 92.639,16 (noventa e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), ou seja, 02 (dois) anos e 03(três) meses após a publicação da aposentadoria. Esclarece que a planilha apresentada pelo recorrido e acolhida em sentença está equivocada. Argumenta que a Circular SEI/GDF no 6/2019, ID 55012112. Requer a reforma da sentença nesse ponto.
4. Contrarrazões apresentadas, requerendo o não provimento do recurso.
5. A controvérsia reside na análise dos parâmetros utilizados para a correção monetária em razão de atraso no pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia. O recorrente aduz ter utilizado os índices fornecidos pela calculadora do cidadão, nos termos do Decreto no 40.208/2019. Todavia, apesar de a Circular SEI/GDF no 6/2019 referir-se à calculadora do cidadão para fins de consulta para o público externo, referida disposição se deu de forma facultativa, não constituindo, portanto, meio oficial de cálculo.
6. Com efeito, o instrumento não possibilita a realização da apuração devida de forma detalhada, uma vez que apenas permite a inserção da informação de mês/ano, sendo o correto que os débitos apurados administrativamente e judicialmente relacionados à Fazenda Pública sejam calculados com base nos dados completos relativos ao dia/mês/ano.
7. Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E. A Emenda Constitucional no 113, que entrou em vigor no dia 9 de dezembro de 2021, estabeleceu que a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. A irretroatividade das normas impede a adoção da taxa SELIC para todo o período relativo à dívida reconhecida administrativamente pelo Distrito Federal.
8. No caso dos autos, até 8 de dezembro de 2021, deverá prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 e, a partir de 9 de dezembro de 2021, em razão da inovação trazida pela referida emenda constitucional, é que correção da condenação deve ser realizada pela taxa Selic, de modo que correta a homologação dos cálculos que instruem a contestação, ID 55012111.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, ID 55012124/55012125. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.